Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-71.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. BEM EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FEITO INSTRUÍDO COM O CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E COM A NOTIFICAÇAO COMPROBATÓRIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO SATISFEITOS. SENTENÇA CASSADA.
1. “2. Fato de o veículo, objeto de alienação judiciária, encontrar-se em nome de terceiro não enseja a extinção da ação de busca e apreensão por não comprovação de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) se satisfeitos os requisitos do artigo 3° do Decreto-Lei 911/69. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1690572, 07349640820208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. “3. O registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito é obrigação do devedor fiduciário. Exigir tal registro como pressuposto para a ação de busca e apreensão pode significar, na prática, beneficiar o devedor com sua inércia. 4. A Súmula 92 do STJ dispõe que ‘a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor’. Contudo, tal enunciado tem por finalidade proteger o terceiro de boa-fé que adquire o veículo do devedor fiduciário ( ) 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (Acórdão 1747166, 07015708720238070006, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e provido.